Tribunal: TJDFT
Processo: 0717883-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO. PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. BENEFÍCIO DEFERIDO.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários mínimos.
2.1. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta.
3. Comprovada, no caso concreto, a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e provido.